Tribunal: TJSP
Processo: 2103187-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
r Municipal no 245/15 – Decisão reformada.
RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2103187-58.2021.8.26.0000; Relator (a): Maria Fernanda de Toledo Rodovalho; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Garantias Constitucionais

Relator(a):

Maria Fernanda de Toledo Rodovalho

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2021

Data de publicação:

28/09/2021

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Araçoiaba da Serra – Decisão que deferiu a liminar, objetivando a suspensão do Processo Administrativo instaurado contra servidora municipal, além da suspensão dos efeitos do ato que determinou o afastamento cautelar da Enfermeira do cargo – Reforma da decisão – Processo Administrativo, que, a princípio,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA – Município de Araçoiaba da Serra – Decisão que deferiu a liminar, objetivando a suspensão do Processo Administrativo instaurado contra servidora municipal, além da suspensão dos efeitos do ato que determinou o afastamento cautelar da Enfermeira do cargo – Reforma da decisão – Processo Administrativo, que, a princípio, observou os requisitos legais, facultou o contraditório e a ampla defesa, estando formalmente em ordem – Prosseguimento do Processo Administrativo, com a manutenção do afastamento provisório da agravada, para apuração de eventuais irregularidades, sem interferências, preservada a percepção dos vencimentos – Inteligência do art. 208 da Lei Complementar Municipal no 245/15 – Decisão reformada.
RECURSO DA MUNICIPALIDADE PROVIDO.